Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711805-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: WEUDES FERNANDES BARROS, ELISANGELA LEAO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra sentença na qual o juízo a quo, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c pedido de nulidade clausula abusiva c/c danos morais ajuizada por WEUDES FERNANDES BARROS e ELISÂNGELA LEÃO BARROS em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu a rescisão do contrato celebrado entre as partes, declarou a abusividade da cláusula contratual 9.2 e condenou a ré a restitui o montante pago pelos autores para a aquisição do imóvel. A recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. No despacho de ID 17212223, foi determinado que a parte apelante recolhesse, em dobro, o valor das custas recursais. Decorreu o prazo, sem o recolhimento do preparo, conforme certificado no ID 17601665. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte apelante o prazo legal para recolhimento em dobro dos respectivos valores. Ocorre que, decorrido o prazo legal, a apelante quedou-se inerte, restando deserta a presente apelação, na forma do art. 1.007, caput c/c § 4o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. 1. Preliminar suscitada de ofício. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, após ter sido intimado para sanar o vício. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1242721, 00170929420158070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a apelante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o apelo manejado. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora